Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos, busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
2. No cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o executado ao pagamento do benefício alimentação a partir de janeiro de 1996, não há qualquer discussão acerca da liquidação do valor, ou insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que torna injustificável o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior.
3. Deu-se provimento ao recurso.